Tribunal: TJDFT
Processo: 0729487-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729487-67.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. RECORRIDO: EMBRACOM INCORPORAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, sem a localização e apreensão prévia do bem, o réu não é citado, nos termos da sistemática estabelecida pelo artigo 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. Não localizado o veículo e não requerendo o banco/credor a conversão em execução, deve ele promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, tanto para a localização do veículo, como para posterior citação, que é requisito indissociável da petição inicial, para o aperfeiçoamento da relação processual, 2. Ressalte-se que o processo não pode ficar indefinidamente aguardando providência que compete à parte autora, já que, não aperfeiçoada a relação processual, inexiste pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que autoriza a extinção do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. 3. Uma vez que não se cuida de hipótese de abandono da causa, não há de se falar em necessidade de intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1o, do art. 485 do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 485, inciso III, §1o, do CPC, defendendo a necessidade de intimação pessoal da parte autora e seus patronos, ante a extinção do processo pela inércia da parte. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSP, do TJCE e do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora, no sentido de que “(...) porquanto não se cuida de hipótese de abandono da causa, não se há de falar em necessidade de intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC.” (ID 33450009 - Pág. 1), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, senão vejamos: “2. "Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1o, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1o, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos" (AgInt no AREsp 1948501/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).” (AgInt no REsp n. 1.936.671/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2022). (G.N.). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030